Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-23.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801662-23.2024.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON SABINO ALVES DA CONCEICAO

APELADO: LUCIANA RAFAELA SILVA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO DE VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. MANUTENÇÃO CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão que concedeu e manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, em contexto de alegada perseguição e ameaça por ex-companheiro, sem fixação de prazo de vigência, com extinção do feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a fixação de prazo de vigência para medidas protetivas de urgência e a realização de reavaliação periódica quanto à persistência da situação de risco à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência possuem natureza satisfativa e inibitória, podendo ser concedidas com base em cognição sumária diante de risco à integridade da vítima.

A legislação aplicável estabelece que tais medidas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, não estando necessariamente condicionadas a prazo determinado.

A ausência de prazo fixo não impede o controle judicial, devendo a manutenção das medidas observar a cláusula rebus sic stantibus, com base na permanência dos fundamentos fáticos que as justificaram.

A jurisprudência admite a fixação de prazo para reavaliação das medidas, desde que assegurada a oitiva prévia da vítima antes de eventual revogação ou modificação.

A inexistência de reavaliação periódica pode comprometer o equilíbrio entre a proteção da vítima e os direitos do requerido, impondo o retorno dos autos à origem para análise atualizada da necessidade das medidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não exigem prazo de vigência previamente fixado, devendo perdurar enquanto persistir o risco à vítima. 2. A manutenção, revisão ou revogação das medidas protetivas depende da verificação concreta da continuidade da situação de risco, com garantia de oitiva da vítima. 3. É admissível a determinação de reavaliação periódica das medidas pelo juízo de origem, sem prejuízo de sua eficácia imediata.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 1º, 4º, 5º e 6º; arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra mulher da Capital/PA, que concedeu MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA pleiteada pela requerente LUCIANA RAFAELA SILVA DA SILVA, em desfavor de seu ex companheiro, ELIELSON SABIN ALVES DA CONCEIÇÃO (ID 25486620 - Pág. 1). Na ocasião o juízo manteve as medidas protetivas já fixadas e extinguiu o processo com resolução do mérito (ID 25486656 - Pág. 4).

Em razões recursais, a defesa pleiteou fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação, fixando o prazo de 03 a 06 meses para reavaliação.

Em contrarrazões, a recorrida
requereu o improvimento do apelo, com a manutenção da decisão.

Nessa superior instancia, o Procurador CLÁUDIO BEZERRA DE MELO asseverou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que os autos retornem ao D. Juízo de Origem para oitiva da vítima e reanálise da necessidade da manutenção da medida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narram os autos que LUCIANA RAFAELA SILVA DA SILVA declarou que foi vítima de PERSEGUIÇÃO por parte de seu companheiro SR. ELIELSON SABIN ALVES DA CONCEIÇÃO. Informou que está sendo perseguida por Elielson Sabin Alves da Conceição, ora requerido, com quem conviveu por aproximadamente 2 anos, sem que dessa união tenham resultado filhos. A separação entre eles ocorreu há cerca de 3 meses. A requerente alega que o acusado não aceita a separação, embora esteja atualmente envolvido em outro relacionamento. Em maio de 2022, afirma ter solicitado um empréstimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao requerido para celebrar o aniversário de sua filha, e ele continua cobrando essa quantia até o momento do relato. A Requerente sustenta que, apesar de ter arcado com as despesas de aluguel do local onde viviam, Elielson Sabin Alves da Conceição era responsável pelas despesas com alimentação e conta de luz. Ela argumenta que, dado o período em que ocorreu o aniversário de sua filha, ele deveria ter assumido tais despesas além disso, alega ter sido ameaçada de morte por Elielson Sabin Alves da Conceição, que não aceita o fim do relacionamento. Requereu as seguintes medidas protetivas: Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; PROIBIÇÃO DE DETERMINADAS CONDUTAS, ENTRE AS QUAIS: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares (RESIDENCIA DA OFENDIDA) afim de preservar sua integridade física e mental. O despacho de Id 107502610 encaminhou os autos à equipe multidisciplinar para a realização de estudo social do caso, a fim de averiguar e esclarecer se o fato ensejador das medidas protetivas configura violência doméstica baseada no gênero ou decorrente de conflitos familiares. Nesse cenário o juízo, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, entendeu a necessidade e aplicou de imediato as seguintes medidas protetivas de urgência, em relação ao agressor: I - As seguintes proibições: a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e c) De frequentar a residência da vítima. INTIME-SE

o agressor, pessoalmente, acerca das medidas impostas, bem como para se manifestar sobre o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima. Caso o agressor não seja localizado no endereço indicado, intime-se a requerente para informar o local e o horário em que o requerido possa ser encontrado. Apresentada a manifestação e havendo juntada de documentos, intime-se a vítima para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 25486620 - Pág. 2).

São os fatos.

II – DO PLEITO REVOGATÓRIO DA MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS.

Nesse ponto, a defesa técnica advogou a revogação das medidas protetivas, uma vez que o juízo não teria estipulado prazo para a vigência das medidas protetivas.

Na espécie, conveniente mencionar por oportuno, que segundo os termos do art. 19, §4º, na Lei Maria da Penha:

"As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Nesse contexto, diante dos fatos e das provas carreadas ao acervo processual, indiscutível e conveniente a fixação das medidas protetivas hostilizadas, uma vez que o magistrado singular pontuou, nas razões do deferimento das medidas, a presunção de perigo e risco à integridade física e psíquica da vítima LUCIANA RAFAELA SILVA DA SILVA, ou seja, justificou, a toda evidência, um dos requisitos credenciadores da concessão das medidas. Contudo, não se observou a fixação de um prazo de vigência das medidas, conforme se pode verificar pelas regras do art. 19, § 6º, na Lei Maria da Penha:

As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Nesses termos, notadamente os autos não estipularam um prazo de vigência das medidas, sendo necessário manifestação nesse sentido. Desse modo, conveniente que o juízo singular, avalie se o risco relatado ainda persiste, uma vez que as medidas protetivas não devem ser perpétuas, mas perdurar pelo tempo indispensável para garantir a segurança da vítima:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5.
Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal
. 8 . Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas. (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Desse modo, prudente que o magistrado a quo, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revise a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação da vítima para assegurar o contraditório. Portanto, indispensável o retorno dos autos ao Juízo de origem para avaliação e decisão.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 11/06/2026